Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-54.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Estabelecimento comercial. Trespasse. Demanda de resolução baseada em inadimplemento do alienante. Sentença de improcedência. Inovação pelo autor em grau recursal, com alusão a fatos novos, supostamente constitutivos de direito. A regra do art. 493 do CPC não permite entretanto a consideração, a título de fatos supervenientes, de circunstâncias estranhas ao objeto do litígio, tal qual delimitado,

Ementa:
Estabelecimento comercial. Trespasse. Demanda de resolução baseada em inadimplemento do alienante. Sentença de improcedência. Inovação pelo autor em grau recursal, com alusão a fatos novos, supostamente constitutivos de direito. A regra do art. 493 do CPC não permite entretanto a consideração, a título de fatos supervenientes, de circunstâncias estranhas ao objeto do litígio, tal qual delimitado, e que a rigor constituiriam base para nova causa de pedir. Alegação, por outro lado, de irregularidade na situação cadastral do estabelecimento (comércio de autopeças usadas), por falta de autorização para funcionamento. Prova dos autos indicativa de que autorização havia, mas pendente de atualização em razão de mudança de endereço. Cadastramento, de toda forma, feito em relação à empresa individual do réu, não incluída na transação. Autor que não poderia dela se valer para o desenvolvimento da atividade por si. Necessidade de que efetuasse o cadastramento em seu próprio nome, o que não foi providenciado. Irrelevância, nas circunstâncias, da pendência existente no tocante à firma do réu. Oficina de toda forma que obteve judicialmente autorização para o funcionamento, voltando a operar. Ausência de base para o rompimento do negócio. Sentença apelada que se confirma. Apelação do autor desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000510948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000499-54.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CLAUDIO MENEGUETTI SEGA, é apelado EDIMILSON ALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentar os drs. Marcelo Manuel Kuhn Telles OAB/SP 263.463 e
Fernando Descio Telles OAB/SP 197.235", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelante: Claudio Meneguetti Sega
Apelado: Edmilson Alves
Apelação no 1000499-54.2015.8.26.0482 2a Vara Cível de Presidente Prudente
Voto no 15.337
Estabelecimento
comercial.
Trespasse.
Demanda
de
resolução baseada em inadimplemento do alienante.
Sentença de improcedência. Inovação pelo autor em grau
recursal,
com
alusão a fatos novos, supostamente
constitutivos de direito. A regra do art. 493 do CPC não
permite entretanto a consideração, a título de fatos
supervenientes, de circunstâncias estranhas ao objeto do
litígio, tal qual delimitado, e que a rigor constituiriam base
para nova causa de pedir. Alegação, por outro lado, de
irregularidade na situação cadastral do estabelecimento
(comércio de autopeças usadas), por falta de autorização
para funcionamento. Prova dos autos indicativa de que
autorização havia, mas pendente de atualização em razão
de mudança de endereço. Cadastramento, de toda forma,
feito em relação à empresa individual do réu, não incluída
na transação. Autor que não poderia dela se valer para o
desenvolvimento da atividade por si. Necessidade de que
efetuasse o cadastramento em seu próprio nome, o que não
foi providenciado. Irrelevância, nas circunstâncias, da
pendência existente no tocante à firma do réu. Oficina de
toda forma que obteve judicialmente autorização para o
funcionamento, voltando a operar. Ausência de base para o
rompimento do negócio. Sentença apelada que se confirma.
Apelação do autor desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 774/782 julgou improcedente demanda de
resolução contratual, cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenizatório,
tendo por objeto dois negócios de transferência de fundo de 0comércio, ajuizada pelo
adquirente em face do alienante e fundada em inadimplemento contratual por parte do
réu; entendeu o MM. Juiz, para tanto, que a lacração do estabelecimento pelo Detran,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
meses após o negócio, não poderia ser imputada ao réu, visto que decorrente de
divergência no endereço do cadastramento do estabelecimento, fato conhecido pelo
autor, que teria assumido o risco de seguir funcionando em tais termos. Por outro lado,
quanto à alegada transferência de estoque em desacordo com o prometido, ponderou não
terem as partes inventariado os componentes efetivamente transferidos, recebendo o
autor de toda forma o estabelecimento sem qualquer ressalva e passando a com ele
operar regularmente, de modo a permitir a conclusão de ter sido a transferência
conforme aos termos do ajuste. Ponderou, dessa forma, não demonstrado qualquer
inadimplemento.
Apela o autor (fls. 801/809), sustentando não apreciados pela r.
sentença os fatos novos trazidos aos autos por meio da petição de fls. 383/390, acerca da
constatação superveniente de irregularidade e ilegalidade (sic) do estoque negociado,
que não teria sido devidamente registrado junto ao Detran, com comprovação de sua
origem. Sustenta ser o detalhe suficiente para evidenciar o inadimplemento do réu,
responsável pela competente regularização das peças, e determinar o rompimento dos
negócios. Por outro lado, insiste que a lacração do estabelecimento pelo Detran teria
sido diretamente causada pelo réu, confessando ele em medida cautelar ajuizada perante
o Detran que a empresa estaria cadastrada na av. Joaquim Constantino, no 3.144, vindo
todavia a haver mudança de endereço para o numeral 2.166 da mesma avenida, sem que
houvesse tempo hábil para a comunicação ao órgão público. Pede, por tais razões, a
reforma da r. sentença, com o decreto de integral procedência da demanda, com a
rescisão dos contratos e a reintegração na posse dos imóveis dados em pagamento.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado, com
apresentação pelo apelado de contrarrazões no prazo legal (fls. 816/823).
Registre-se ainda ter a apelação sido distribuída originalmente à
C. 32a Câmara de Direito Privado, que todavia declinou da competência, por meio da
decisão monocrática de fls. 831/835, de lavra do Exmo. Rel. Des. Koitsi Chicuta, por se
tratar de negócio translativo envolvendo estabelecimento comercial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
É o relatório.
Aceita-se antes de mais nada a redistribuição, sendo a matéria
efetivamente de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos
termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Superado esse aspecto, no mais não prospera o inconformismo.
Observa-se ter o apelante deixado de lado o fundamento
referente à transferência insuficiente do estoque, em relação a que de toda forma seria
impraticável sob qualquer ângulo a modificação da r. sentença, dado o caráter precário
com que fundamentada a pretensão. Começa-se aliás pelos próprios instrumentos
contratuais, em que simplesmente se menciona a totalidade do estoque de peças
existente, sem um mínimo de especificidade; e chega-se por fim à apresentação dos
fatos em juízo, relativamente a que não foi capaz o autor de dizer nem o que teria direito
a receber nem o que efetivamente recebeu, mencionando apenas ter notado que o
estoque estaria um pouco reduzido. Mais não é preciso dizer.
Não assiste razão ao apelante, por outro lado, em torno da
omissão imputada ao julgado recorrido no tocante à apreciação de pretenso fato
superveniente. Os aspectos mencionados na petição de fls. 383/390 e respectivos
documentos simplesmente não comportavam apreciação no âmbito da presente
demanda, por estranhos ao objeto da causa.
Explica-se. Negociaram as partes em torno da transferência do
estoque e do nome fantasia de uma oficina voltada ao comércio de peças avulsas de
veículos (popularmente conhecida como desmanche). E a petição inicial veio fundada
no já referido argumento de transferência a menor do estoque antes existente, além da
atribuição ao réu-alienante da situação irregular do estabelecimento, por falta de
credenciamento, que teria resultado em lacração pelo Detran em vistoria ali realizada.
Por seu turno, os fatos novos alegadamente constatados pelo
autor dizem respeito à situação das próprias peças transferidas, já que segundo ele
também elas deveriam estar devidamente regularizadas perante o órgão de trânsito, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
indicação da procedência, o que não teria sido feito pelo réu.
Semelhante matéria, todavia, não se confunde em absoluto com
a causa de pedir originalmente apresentada, representando inovação em matéria de
fundamento, inadmissível após a citação e exercício do contraditório pelo réu. É preciso,
nesse ponto, ter em mente o efetivo alcance do art. 493 do CPC (correspondente ao art.
462 do CPC/73).
Os fatos novos, constitutivos, modificativos ou extintivos de
direito, que o juiz deve conhecer no curso da demanda, são aqueles incidentes em torno
do efetivo objeto litigioso, portanto capazes de interferir na solução da matéria litigiosa
tal qual delimitada. Não, entretanto, a totalidade dos fatos relacionados com a relação
jurídica entre as partes amplamente considerada, incluindo aspectos não judicializados e
que representariam, se o caso, material para novas causas de pedir.
Chega-se, por fim, ao tema da interdição do estabelecimento
pelo Detran.
Como dito, a argumentação da petição inicial foi, em termos
lacônicos, a de que o estabelecimento não estaria devidamente credenciado junto ao
órgão de trânsito. A documentação trazida aos autos, entretanto
inclusive a
manifestação do Superintendente local do Detran, em demanda judicial ajuizada pelo
autor e por meio da qual obtida a reabertura da oficina, que voltou a funcionar mostra
que credenciamento havia, sendo o problema na verdade outro.
Com efeito, o que ocorreu foi que, em função de mudança de
endereço da oficina, para outro local na mesma via pública em que antes instalada,
haveria necessidade de atualização do cadastro junto ao órgão de trânsito.
Trata-se de circunstância, a rigor, diversa da pura e simples
ausência de autorização para funcionamento, e que o autor passou a explorar no presente
apelo em caráter, dessa forma, a rigor inovador (em última análise, o apelante pretende
utilizar o fundamento utilizado pela r. sentença para não acolher sua pretensão,
indicativo de ser o óbice administrativo diverso do alegado, para reformar a própria r.
sentença, valendo-se dessa nova abordagem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
De todo modo, ainda que abstraído o detalhe e enfrentada a
questão, a solução do litígio não restaria alterada.
O réu não nega, em suas contrarrazões, tenha havido dita
mudança de endereço. E a documentação acostada aos autos mostra que em ação
cautelar por ele também ajuizada para tentar a liberação do estabelecimento
(estranhamente, em nome próprio, inclusive com alusão ao nome de fantasia, como se
seguisse ele sendo o titular), veio tal circunstância a ser confessada, com alusão à
necessidade de entrega do imóvel anterior ao locador e mudança para endereço próprio,
em meados de agosto de 2014 (exatamente a época do negócio aqui discutido).
O problema é que o cadastramento, num ou noutro local, dizia
respeito à firma individual do réu, Edmilson Alves EPP. Era ela que estava cadastrada,
e a ela, essencialmente, se reportava a autorização para funcionamento emitida pelo
Detran.
O registro de empresário individual, todavia, não foi objeto dos
contratos, e nem poderia, conforme ainda uma vez acertadamente ponderado pela r.
sentença, à luz do art. 1.164, caput, do Código Civil. E, dessa forma, não poderia ser
utilizado pelo autor, que necessitaria ter obtido o cadastramento em seu próprio nome
(sendo ele titular, segundo o réu, da pessoa jurídica Lorenzetti & Sega Ltda. Me).
Também sob tal prisma, enfim, não há como imputar ao réu o
entrave administrativo experimentado pelo autor, pelo que de rigor a confirmação do
julgamento de improcedência da demanda.
Ficam, por força do art. 85, § 11, do CPC, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator